Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800473-54.2021.8.14.0000
PACIENTE: CHARLES PASTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0800473-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA
(OAB-PA Nº 19.109)

PACIENTE:
CHARLES PASTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA, POR QUATRO VEZES (ART.
155, § 4º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
,)
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIAS DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE D
A
CAUTELAR SOB FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES.

SÚMULA Nº 8 DO TJE-PA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 9 de março de 2021.

Relatora
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0800473-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA
(OAB-PA Nº 19.109)

PACIENTE:
CHARLES PASTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado em favor do nacional
CHARLES PASTANA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Comarca de Bragança
-PA,
processo originário nº
0802547-88.2020.8.14.0009
,
com supedâneo no art. 5º, inciso LXVIII
, art. 108, I, “d”,da Constituição Federal e
art
s
. 647 e
648, I, todos do
Código de Processo Penal
.

Narra o impetrante que
por o paciente fora preso em flagrante delito no dia 20/01/2020, por ter supostamente infringindo o art. 155, do Código Penal.

Arguiu que a medida constritiva é desproporcional, uma vez que o paciente ostenta diversos predicados favoráveis (não possui antecedentes criminais, residência fixa, funcionário público, motorista de ambulância da Prefeitura Municipal de Bragança) para que seja concedida a ordem de
habeas corpus
.

Suscita ainda ausência de fundamento e justa causa na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como da não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,

Por tais motivos, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares
,
diversas da prisão,
ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ
.

Em 26/01/2020 se realizou a distribuição dos autos da ação mandamental no plantão judicial, sob minha relatoria, ocasião que entendi não se tratar de medida de urgência a ser apreciada no plantão, motivo pelo determinei a sua distribuição normal, sendo redistribuído perante a Seção de Direito Penal, sob minha relatoria, ocasião que deneguei a liminar requerida (ID.4408057), determinando em seguida as informações pelo juízo coator (ID. 4329043) e em seguida à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora (ID. 22846960) prestou as informações nos seguintes termos:

“a) Síntese dos fatos.

O paciente CHARLES PASTANA DA SILVA teve a prisão preventiva decretada em 15 de janeiro de 2021, em razão de representação formulada pela Autoridade policial, a qual narra que o paciente teria praticado diversos furtos com abuso de confiança, dissimulando uma suposta ajuda às vítimas Maria Ferreira Portela e Rosely Ramos Remédios para realizar transações bancárias, quando, na verdade, o representado, ardilosamente, realizava transferências para conta bancária de sua titularidade e/ou saque em espécie.

No dia 28 de janeiro de 2021 o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, acusado de ter praticado o crime previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, por quatro vezes, contra as vítimas Maria Ferreira Portela, Rosely Ramos Remédios, Lucivaldo Rodrigues da Silva e Manoel José Santiago da Silva , nos moldes do art. 69, do CPB.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão da paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada em 15 de janeiro de 2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal se encontra em tramite regular, tendo sido oferecida e denúncia em 28 de janeiro de 2021.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, decisões, termo de compromisso de liberdade provisória etc.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados. “

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se (ID.4551777) pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais conheço, da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a denego.

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento

o constrangimento ilegal do paciente em razão da decisão do juízo
a quo
ausente de fundamentos e
requisitos da prisão preventiva
, aliado ainda ao fato do paciente ser
possuidor das condições pessoais favoráveis
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON

NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

HABEAS CORPUS. FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE CONVERSAO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO. ILEGALIDADE SANADA. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS POR PARTE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As possíveis irregularidades ocorridas na prisão do paciente pela ausência de flagrante e de mandado de busca e apreensão são sanadas com o decreto de prisão preventiva, em razão da presença de circunstância autorizadoras constantes no artigo 312 do CPP.

2. A tentativa de influenciar as testemunhas, por parte do agente, justificam a decretação da custódia cautelar. 3. Ordem denegada.(TJ-PI - HC: 00044230620158180000 PI 201500010044237, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 02/09/2015, 1ª Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 23/09/2015)

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

É pertinente enfatizar que o magistrado de primeira instância, por conhecer a causa com mais profundidade e atuar de maneira próxima aos fatos e pessoas nela envolvidas, tem mais condições de, via de regra, decidir com prudência e segurança acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sendo curial que se confira eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da medida, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação.

Acerca do tema colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
. (...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (...)
Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas dos autos
, (...). Ordem denegada. 6. Unânime. (201430087317, 132558, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 30/04/2014). (
GRIFEI
).

No que se refere à custódia cautelar, insta consignar que ela deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Há de se ressaltar que a prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Neste sentido, cito o seguinte precedente do col. Pretório Excelso:

"EMENTA: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR - FALTA DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO) - INDISPENSABILIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA DE RAZÕES DE NECESSIDADE SUBJACENTES À UTILIZAÇÃO, PELO ESTADO, DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - IRRELEVÂNCIA, PARA EFEITO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO CAUTELAR, DE EVENTUAL REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO ACRESCENTADO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES - PRECEDENTES - “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. PRISÃO CAUTELAR - CARÁTER EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual - cuja decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) - reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade. A prisão processual, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e indício suficiente de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. Doutrina. Precedentes. A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU. - A prisão cautelar não pode - nem deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A prisão cautelar - que não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. Precedentes. INADMISSIBILIDADE DO REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR. A legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar ou que denega liberdade provisória deverá ser aferida em função dos fundamentos que lhe dão suporte, e não em face de eventual reforço advindo de julgamentos emanados das instâncias judiciárias superiores. Precedentes. A motivação há de ser própria, inerente e contemporânea à decisão que decreta (ou que mantém) o ato excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou a deficiência de fundamentação não podem ser supridas “a posteriori”. A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE COMO SE CULPADO FOSSE AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL. - A prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República, a ideologia da lei e da ordem. Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser tratado como culpado, qualquer que seja o ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional do estado de inocência, tal como delineado em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes" (HC 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame, eis que
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos
, notadamente por se tratar, em tese, de crime de
furto qualificado (
art. 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
)
, por quatro vezes, contra as vítimas Maria Ferreira Portela, Rosely Ramos Remédios, Lucivaldo Rodrigues da Silva e Manoel José Santiago da Silva
, os motivos utilizados pelo juízo
a quo,
para a segregação da liberdade,

estão adequados aos fatos narrados
pelas vítimas e testemunhas
, bem o contrário do que tentou transparecer o impetrante em sua narrativa.

Observa-se que o magistrado singular
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar, nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“ (...)
A materialidade delitiva foi constatada pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e das demais testemunhas.

Os indícios de autoria, também restam presentes, considerando os depoimentos das

testemunhas juntados aos autos, bem como as demais provas colacionadas.

Assim, necessária é a custódia cautelar do acusado, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade do agente demonstrada com a sua conduta delitiva para ludibriar as vítimas.

São dados concretos que revelam a necessidade da decretação da medida cautelar pleiteada, uma vez que o acusado, em liberdade, se constitui numa ameaça eminente à ordem pública, e esta situação representa uma ameaça a segurança social, já que é flagrante a comoção social gerada pelo crime em apreço, praticados em tempos de crise e pandemia.

Anoto, à guisa de ilustração, que nem a eventual primariedade e nem os eventuais bons antecedentes do acusado são garantias de que não deva ser segregado provisoriamente, sabido que, entre nós, não existe direito absoluto. Não se pode perder de vista a gravidade do crime em tela.

A verdade é que o direito à liberdade do representado, em situações como a que se descortina nos autos, deve ceder ao interesse público.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, como se colhe na ementa a seguir transcrita, verbis:

O art. 5º, LVII, da CF, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória - o que não quer dizer que todo homem é considerado inocente até a prova de sua culpabilidade. Querer dizer que, embora acusado, não pode ser considerado definitivamente culpado e, à evidência, que tal situação não exclui os casos de prisão provisória admitidos expressamente pela Constituição, e contra eles, a prisão em flagrante delito e a

preventiva, ambas decretadas pelo juiz e com previsão constitucional( RT 658/293).

Anote-se que dos autos assomam, à evidência, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME, requisitos do art. 312, caput, CPP, bem como a caracterização de delito doloso punido com reclusão com pena máxima em abstrato superior a 04 anos (art. 313, I do CPP, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011), restando evidenciada a insuficiência e inadequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Nesse sentido, entendo que a existência de indícios do cometimento de ao menos 03 (três) crimes em concurso material, atende aos requisitos do artigo 313, I, do CPP.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

Há que se ressaltar o valor probatória à palavra das vítimas, em casos como o dos autos, além dos depoimentos prestados por testemunhas em fase investigatória, todos coerentes com a versão apresentada pela vítima.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154).

Por fim, a segregação cautelar do indiciado se presta, ainda, a impedir a reiteração criminosa, o que traz proteção eficiente às vítimas e acautela a ordem pública.

Ante o exposto, e o que mais dos autos consta,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CHARLES PASTANA DA SILVA
, o fazendo, sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à garantia da ordem pública, tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP.
“

. (...)”

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de
furto qualificado, com abuso de confiança
, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato do ora paciente
, como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, escolhia como vítimas pessoas idosas ou semianalfabetas, proximando das mesmas, com a falsa intenção de ajudá-las, se aproveitando da vulnerabilidade das mesmas para aplicar seu golpe (na posse do cartão e senha das vítimas, realizava empréstimo pessoal em suas contas, transferências e saque, através do caixa eletrônico)
, denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manuntenção da prisão provisória do paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do paciente.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva
do
paciente

CHARLES PASTANA DA SILVA
,
diante da gravidade de conduta,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque
por quatro vezes aplicou o mesmo golpe contra quatro vítimas
, denota
ndo

periculosidade com sua conduta delitiva
,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes jurisprudenciais:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis. 2. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 3. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante, no dia 26/07/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, porque transportava grande quantidade de maconha entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal, que por si demonstra a perniciosidade social da ação. 4. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Friso que a tese de que o Réu faz jus à benesse porque possui dois filhos de sete e nove anos de idade que necessitam de seus cuidados não foi suscitada, tampouco apreciada pela Corte a quo no acórdão recorrido, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de se manifestar sobre o alegado, sob pena de supressão de instância. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 6. Recurso desprovido. (RHC 134.898/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. NÃO COMPROVADA A DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ? STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça ? STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido ? 63,956 kg de maconha ?, bem como pelas circunstâncias do crime, considerando a localização de elevada quantia em dinheiro trocado e anotações referentes à comercialização de drogas revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a deficiência estrutural do estabelecimento em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos de contaminação pela doença. 8. O pleito relativo à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegada necessidade de tratamento médico que não poderia ser oferecido pelo estabelecimento prisional, não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 9 . Habeas corpus não conhecido. (HC 605.110/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Por fim, no que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 9 de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2021